Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-96.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras narrativas da vítima e testemunha presencial não maculadas pela negativa parcial do réu que admitiu ter dado "um safanão" na ofendida – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria adequada – Descabida a pleiteada redução,

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras narrativas da vítima e testemunha presencial não maculadas pela negativa parcial do réu que admitiu ter dado "um safanão" na ofendida – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria adequada – Descabida a pleiteada redução, vez que as condutas extrapolaram o dolo normal – Regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Insuficiência e óbice legal diante da quantidade de penas, presença de violência e grave ameaça, no âmbito das relações domésticas – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000031-
96.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE SOARES COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000031-96.2018.8.26.0581 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000031-96.2018.8.26.0581
Origem: 1a Vara/São Manuel
Magistrado: Dr. Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
Apelante: PEDRO HENRIQUE SOARES COSTA
Apelado: Ministério Público
Voto no 40149
APELAÇÃO ROUBO SIMPLES, LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
NO
ÂMBITO
DAS
RELAÇÕES
DOMÉSTICAS
Autoria e materialidade delitivas
nitidamente delineadas nos autos
Firmes e seguras
narrativas da vítima e testemunha presencial não maculadas
pela negativa parcial do réu que admitiu ter dado “um
safanão” na ofendida
Absolvição
Impossibilidade

Dosimetria adequada Descabida a pleiteada redução, vez
que as condutas extrapolaram o dolo normal
Regime
aberto e substituição da pena corporal por restritiva de
direitos Insuficiência e óbice legal diante da quantidade
de penas, presença de violência e grave ameaça, no âmbito
das relações domésticas Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por PEDRO HENRIQUE SOARES COSTA contra a r. sentença
de fls. 190/197 que o condenou a 04 anos e 08 meses de
reclusão, mais 11 dias-multa, por incursão ao art. 157, caput,
do Código Penal, e 04 meses e 22 dias de detenção, por
incursão ao art. 129, § 9o e 147 c.c. artigo 61, II, "f", do
mesmo Estatuto Repressivo, em concurso material, a serem
cumpridas em regime inicial fechado, permitido o recurso
em liberdade.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
noite de 02 de dezembro de 2017, por volta das 20h51, o réu
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Cibele
Vitoria Pereira da Silva, causando-lhe lesão corporal de
natureza leve, com violência contra a mulher na forma da lei
específica e, na mesma oportunidade, a ameaçou, por palavra,
de causar-lhe mal injusto e grave. Na mesma ocasião, por fim,
PEDRO subtraiu para si, mediante violência, o celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000031-96.2018.8.26.0581 -Voto no
3
pertencente à Cibele Vitoria Pereira da Silva. Segundo
apurado, vítima e ofendida conviveram maritalmente por cerca
de um ano e meio, advindo desta entidade familiar uma filha,
tendo a relação findado cerca de um mês antes dos fatos, data
em que o réu adentrou à residência da vítima, a pegou pelos
cabelos, arrastando-a até a cozinha e tentou golpeá-la com uma
faca e, quando a vítima conseguiu se desvencilhar, fugindo à via
pública em busca de socorro, foi alcançada por PEDRO que
passou a desferir diversos golpes em seu rosto e corpo e,
apertando seu pescoço e derrubando-a ao solo, desferiu vários
chutes em seu rosto e corpo. Durante as agressões, ainda, ele
subtraiu o aparelho telefônico da vítima, instante em que lhe
ameaçou, dizendo que a iria matar, somente cessando as
agressões físicas e ameaças ao notar a presença de vizinhos no
local, oportunidade em que se evadiu (fls. 01/03).
Inconformado, busca a absolvição por
atipicidade do crime de roubo do celular que, na verdade, lhe
pertencia. Alternativamente, quer a redução das penas, fixação
do regime inicial aberto e substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 234/236).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
240/245), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 255/260).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A
materialidade,
indiscutível,
vem
demonstrada por boletim da ocorrência (fls. 10/13), auto de
exibição e apreensão (fls. 16/17), laudos periciais da vítima
(fls. 20 e 42/43), do local dos fatos (fls. 39/41) e das armas
do crime (fls. 76/80), bem como foto das lesões provocadas na
ofendida (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000031-96.2018.8.26.0581 -Voto no
4
E embora a combativa defesa alegue que o
celular, na verdade, fosse de propriedade do réu, não trouxe
aos autos qualquer documento ou mesmo início de prova de tal
afirmação, ônus que lhe incumbia e do qual não se desvencilhou.
A autoria, ainda, é indiscutível e salta nítida
da prova oral, sobretudo a colhida e armazenada em meio
digital, incluindo-se a confissão parcial do acusado.
A ofendida Cibele, na fase administrativa,
contou que estava sozinha em casa quando ouviu alguém bater
ao seu portão e, depois de não responder ao seu chamado, pulou
o muro e passou a bater e chutar a porta de sua residência que
foi arrombada, oportunidade em que seu ex-companheiro a
pegou pelos cabelos e a arrastou até a cozinha onde pegou uma
faca com a qual tentou golpeá-la. Ela, contudo, desferiu um
chute na genitália do agressor que caiu ao solo, oportunidade
em que correu até o portão de sua vizinha Dalva pedindo
socorro, local em que foi alcançada pelo réu que, então, a pegou
pelo pescoço e o apertou, fazendo com que desmaiasse e, na
sequência, desferiu diversos chutes na sua cabeça ao mesmo
tempo em que a ameaçava dizendo que a mataria, bem como a
filha comum do casal, subtraindo, ainda seu celular. Explicou
que com a aparição das vizinhas Dalva e Edneia o réu acabou
fugindo do local. A ofendida relatou, ainda, que depois do fim
do relacionamento que durou cerca de 01 ano e meio, do qual
sobreveio uma filha com 08 meses de idade, o indiciado tentou
manter relações sexuais com ela à força, tendo sido preso em
flagrante por tal conduta, por meio da qual alcançou medida
protetiva
de
não
aproximação
que
ele
desrespeitou,
manifestando, por isso, o desejo de vê-lo processado (fls.
22/23).
Em juízo explicou que depois da separação,
inconformado, o réu insistiu em reatar e, depois de ser preso e
liberado, invadiu sua casa arrombando a porta da sala e a
arrastou pelos cabelos até a cozinha onde pegou uma faca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000031-96.2018.8.26.0581 -Voto no
5
tentou golpeá-la, ocasião em que conseguiu se desvencilhar e
correr para a rua com seu celular, agarrando-se ao portão da
casa vizinha em busca de socorro. Relatou que ao tentar
desbloquear seu celular o acusado investiu novamente contra
ela, desta feita com golpes mais graves, como socos, chutes e
enforcamento, tomando dela o celular que levou embora.
Repetiu que o réu a todo o momento proferia ameaças de morte
e que depois dos fatos bloqueou seu aparelho.
Dalva Regina de Morais da Silva disse que
ao ouvir seu cachorro latir saiu à via pública onde viu sua
vizinha Cibele caída no chão muito ferida, sendo agredida pelo
réu que, ao perceber sua presença evadiu-se correndo para
local ignorado, não sabendo os motivos da agressão (fls. 26).
Em juízo contou que tomava banho quando
ouviu latidos de seu cachorro e alguém gritando e, ao olhar para
a rua, viu alguém agarrando seu portão, acreditando a princípio
que fosse uma tentativa de invasão, mas ao sair à rua viu Cibele
sendo agredida pelo réu que a pisoteava, pulando e dando
chutes no rosto dela, que estava desmaiada. Disse que gritou e
PEDRO saiu correndo e, depois de pegar seu carro, fugiu.
Ajudada por Edmeia a levou de volta para casa, toda
machucada, vindo a saber que o réu, depois de pular o muro da
casa da ofendida, a agrediu e ameaçou com uma faca, levando o
celular de sua vizinha (audiovisual).
Edmeia de Fátima Oliveira Fonseca relatou
que ao ouvir gritos chamando por Dalva saiu à rua e viu o réu
chutando Cibele, que estava caída no chão e, quando Dalva
apareceu, fugiu correndo confirmando, por fim, que o casal
estava separado havia cerca de 1 mês e meio (fls. 27).
PEDRO, em juízo, admitiu apenas ter dado
“um safanão” na ofendida
puxando seus cabelos e lhe
desferindo um tapa. Negou saber da existência de medida
protetiva de distanciamento e afirmou ter combinado visitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000031-96.2018.8.26.0581 -Voto no
6
filha, mas ao chegar e saber que a menina não estava, ficou
nervoso e acabou dando “um safanão” nela, dentro de casa.
Negou, contudo, ter dado chutes ou socos, ou ter pisado na
cabeça dela, como afirmaram os vizinhos, afirmando que
ingressou na casa com autorização de Cibele que, inclusive,
abriu a porta para ele.
Sua mendacidade, contudo, salta nítida das
fotos do rosto da ofendida, bem como do laudo de lesão
corporal que apontou existência de mais de uma lesão, não
apenas “um safanão”, puxão de cabelos ou tapa como alegou e,
ainda, da conclusão do perito que, ao verificar o local dos fatos,
teve a atenção despertada pela “porta de chapa metálica, dotada de
janela, que se encontrava arrombada, com orientação de fora para dentro,
mediante aplicação de esforço muscular, resultando em danos de sua
folha” (sic), conforme fotografias (fls. 39/41).
Sopesando-se,
assim,
as
palavras
da
ofendida, apoiadas nos depoimentos de suas vizinhas e da prova
material, com sua pueril e escoteira negativa de autoria, fica
claro que os fatos aconteceram exatamente como descritos na
inicial, descabendo falar-se em absolvição por atipicidade da
conduta até porque, repita-se, não há comprovação de que o
celular fosse do réu.
Os pleitos subsidiários, do mesmo modo,
são inatendíveis.
A conduta extrapolou o dolo normal, pois
além de ter pisoteado o rosto de sua ex-companheira, mãe de
sua filha, causando-lhe lesões corporais, o réu ameaçou a vítima
e, mediante grave violência e ameaça, subtraiu seu celular,
circunstâncias que permitiriam, inclusive, um recrudescimento
de sua pena-base, o que fica obstado diante da inércia
ministerial e da proibição da reformatio in pejus.
O réu, além do mais, é reincidente (fls.
119), circunstância que aliada à proibição de substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000031-96.2018.8.26.0581 -Voto no
7
pena corporal por restritiva de direitos em casos envolvendo
violência doméstica, bem como nos crimes, como o presente,
praticados com violência ou grave ameaça, indicam a
insuficiência, ainda, do regime mais brando, até por ter ficado
clara a insuficiência da resposta jurisdicional anterior.
Nada, portanto, há para ser modificado.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação interposta, mantendo a condenação de PEDRO
HENRIQUE SOARES COSTA por incursão ao art. 157, caput,
do Código Penal a 04 anos e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-
multa, em concurso material com o art. 129, § 9o e 147 c.c.
artigo 61, II, "f", do mesmo Estatuto Repressivo, a 04 meses e
22 dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial
fechado.
EDISON BRANDÃO
Relator